Tribunal: STF
Processo: ARE 1182204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento a recurso interposto pela União (eDOC 13) quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença (RE-RG 611.505, tema 482), bem como sobre o terço constitucional de férias (RE-RG 1.072.485, tema 985).
    No agravo regimental, sustenta-se o sobrestamento do feito, tendo em vista a existência de embargos de declaração pendentes de julgamento no tema 482, além do fato de que a matéria do tema 985 possui repercussão geral. 
    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 19).
    É o breve relatório. 
    Assiste razão à parte agravante.
    Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, esta Corte, no julgamento do RE-RG 611.505 (tema 482), paradigma da repercussão geral, assentou o entendimento de que a controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença não alcança estatura constitucional.
    Ocorre que a resolução final da controvérsia encontra-se pendente do julgamento dos embargos de declaração opostos ao mérito do paradigma. Assim, não é possível, no momento, distinguir se o acórdão recorrido contraria precedente de observância obrigatória desta Corte, do que depende o julgamento definitivo do presente recurso extraordinário. 
    Além disso, verifico que a questão referente à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias refere-se ao tema 985, cujo processo-paradigma é o RE-RG 1.072.485.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 13), julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 611.505 (tema 482), bem como do RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente